Tribunal: TJSP
Processo: 1003659-78.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
RECURSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação da parte autora.
DANO MORAL - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$7.060,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento - O descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudador, falha

Ementa:
RECURSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação da parte autora.
DANO MORAL - Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$7.060,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento - O descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudador, falha esta que permitiu ao fraudador firmar documento relativo ao contrato bancário objeto da ação em nome da parte autora, resultando em indevidos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, seguido da insistência da parte ré instituição financeira na exação, bem como na necessidade da parte autora demandar em Juízo para obter solução do defeito de serviço da própria instituição financeira, para cessar a ilícita apropriação de verba de caráter alimentar, constitui fato gerador de dano moral, porquanto, é fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência.
JUROS SIMPLES DE MORA – Os juros simples de mora, na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), por se tratar de responsabilidade extracontratual, uma vez que não demonstrada a existência de relação contratual entre as partes, incidem na condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a partir da data do primeiro desconto realizado para satisfação de débito indevido.
Recurso provido, em parte.